Tribunal: STF
Processo: ARE 805847
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARO O FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que tem por objeto a controvérsia relativa aos consectários da decisão que declara inconstitucional a cobrança de contribuição destinada à saúde, porquanto a matéria versa sobre tema infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.